Tribunal: STF
Processo: RHC 126890
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Extinta a pena, considerado o cumprimento integral, tem-se o prejuízo do recurso, no que voltado ao redimensionamento.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição.